Tribunal: STF
Processo: Rcl 70991
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Reclamação. Agravo Regimental. Piso Nacional dos Professores. Súmula Vinculante 42. Violação à Autonomia Municipal. Pedido procedente.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação.



    2. Município reclama que a autoridade reclamada, ao determinar reajuste de vencimentos de professor com base na Lei 11.738/2008 (piso nacional dos professores), desrespeitou a Súmula Vinculante 42 do STF.



    3. Relator votou por negar provimento ao agravo regimental.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de reajuste automático dos vencimentos de professor municipal, com base em parâmetros da Lei 11.738/2008, viola a Súmula Vinculante 42/STF.



    III. Razões de decidir



    6. O STF consolidou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da vinculação de remuneração de servidores a índices ou parâmetros federais, exceto nos casos previstos na Constituição Federal, em razão da violação à autonomia dos entes federados e à separação dos poderes.



    7. A Súmula Vinculante 42/STF expressa essa vedação, buscando preservar a competência legislativa local para fixação de vencimentos e a necessidade de dotação orçamentária (art. 169, § 1º, CF/88).



    8. A Lei 11.738/2008, embora constitucional em sua fixação de piso salarial, não autoriza a vinculação automática de reajustes municipais aos seus parâmetros, uma vez que a atualização se dá com base em cálculos do Ministério da Educação, sem relação com as finanças municipais.



    9. Precedentes do STF confirmam a violação da Súmula Vinculante 42 nesse contexto.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental provido para julgar a reclamação procedente. Decisão reclamada cassada. Determinação de nova decisão observando a Súmula Vinculante 42.



    Tese de julgamento: A atualização do piso nacional dos professores, prevista na Lei 11.738/2008, não autoriza a vinculação automática do reajuste de vencimentos de servidores municipais a parâmetros federais, sob pena de violação à Súmula Vinculante 42/STF e à autonomia dos entes federados.